Tribunal: TJMMG
Processo: 2000094-09.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000094-09.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença que deixou de acolher sua pretensão inicial. Argumenta o embargante que o v. acórdão recorrido padece de "contrariedade, omissão e erro", razão pela qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes e declarada a nulidade do acórdão, prequestionando-se os seguintes dispositivos constitucionais e legais: - art. 1º, inc. III; art. 5º, incisos V, LIV e LXXXVI; art. 37, caput; e art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal (CF) de 1988; - art. 319, inc. II e § 1º; art. 330, § 1º, inc. III; art. 485, inc. X; art. 489, § 1º, incisos I a VI, todos do Código de Processo Civil (CPC); art. 122 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o embargante, o acórdão recorrido revela "contrariedade" à prova dos autos. Isso porque restou comprovado que o PAD n. 118.272/2021, objeto da inicial da ação cível, foi instaurado em razão de suposta transgressão disciplinar residual derivada do processo criminal n. 0006085-38.2020.8.13.0624 da comarca de São João da Ponte/MG, utilizado como prova emprestada no procedimento disciplinar sem a devida autorização judicial, contrariando a Súmula 591 do STJ e os postulados do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Alega o embargante "grave contradição às alegações trazidas pelos doutos desembargadores da primeira câmara cível às provas constantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dos autos, além de, em tese, omissão em decidir". Segundo o embargante, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 2000048-98.2023.9.13.0000, este eg. Tribunal de Justiça Militar violou o seu direito à produção das provas requeridas, em ofensa ao art. 369 do CPC e ao art. 5º, inc. LV, da CF de 1988. O embargante sustenta, ainda, que restou caracterizado "erro" no acórdão recorrido. Isso porque a notícia encartada na peça inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar n. 118.272/2021 não contém indícios de transgressão disciplinar residual decorrente de supostas condutas definidas como crimes comuns, que fogem à competência da autoridade delegante e da comissão processante, submetendo o acusado, ora embargante, a constrangimento ilegal, ocorrendo, assim, afronta aos princípios insculpidos no art. 1º, inc. III, no art. 5º, incisos LIII, LIV, LV, e LVII, e no art. 37, todos da Constituição Federal de 1988, aplicáveis aos processos disciplinares das instituições militares dos Estados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve negar provimento ao presente recurso. No caso em apreço, pretende o embargante, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já analisados e decididos pela 1ª Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, tanto em sede de apelação, como em agravo de instrumento. Todas as questões suscitadas pelo embargante, por ele entendidas como vícios de "contrariedade, omissão e erro", constituem matéria de mérito já apreciada por este eg. Tribunal de Justiça Militar. As razões recursais não indicam os alegados vícios de contradição, obscuridade ou omissão no texto do acórdão recorrido, apenas reproduzem os argumentos já deduzidos pelo embargante na Apelação Cível n. 2000094-09.2022.9.13.0005 e no Agravo de Instrumento n. 2000048-98.2023.9.13.0000. Não há, portanto, nada a aclarar. Outrossim, insta salientar que, para se admitir o prequestionamento de questões constitucionais e legais, em sede de embargos de declaração, devem estar presentes os vícios indicados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o que, data venia, não ocorre no caso em apreço. Ademais, não se pode admitir que, sob o pretexto do pré-questionamento, o recorrente pretenda provocar novo julgamento de questões já discutidas e decididas. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 NÃO CONHECIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Repise-se: o embargante não demonstrou qualquer contradição, erro ou omissão de ponto ou questão sobre o (a) qual o acórdão deveria se pronunciar. Limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados no recurso de apelação, os quais já foram objeto de apreciação e julgamento pela 1ª Câmara deste eg. Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo. O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator